Tribunal: TJMT
Processo: 0002531-72.2012.8.11.0029
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002531-72.2012.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Sebastiao de Jesus Barcelos Sousa (EMBARGANTE), JOAO CARLOS MARTINS DO PRADO - CPF: 293.075.111-87 (EMBARGANTE), RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA - ME - CNPJ: 04.939.662/0001-82 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE JESUS BARCELOS SOUSA - CPF: 495.785.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MARTINS DO PRADO - CPF: 293.075.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
– OCORRÊNCIA –
DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO - EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanada a contradição.

3. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0002531-72.2012.811.0029 que, por unanimidade, proveu o recurso, para afastar a decadência do crédito tributário, determinando o regular processamento do executivo fiscal.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, visto que apontou que a constituição do crédito tributário ocorreu em 14/02/2011, bem como que o término do prazo decadencial ocorreu em 01/01/2011.

Diz que apesar de o término do prazo decadencial ter ocorrido em momento anterior à constituição do crédito tributário, o v. acordão afastou a decadência do crédito tributário.

Ao final, requer seja acolhido os aclaratórios, para em efeitos infringentes reconhecer a extinção do crédito tributário, em razão da decadência, extinguindo a ação de execução fiscal, com julgamento do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 102014962]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 0002531-72.2012.811.0029 que, por unanimidade, proveu o recurso, para afastar a decadência do crédito tributário, determinando o regular processamento do executivo fiscal, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).” (...) (N.U 1024232-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021).

2. Se não decorreu o lustro decadencial entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva dos créditos, de rigor o afastamento da decadência do direito.

3. Sentença reformada, recurso provido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o acórdão, de fato, apresentou contradição.

Na espécie, o v. acórdão Embargado reconheceu que a constituição do crédito tributário ocorreu em 14/02/2011, bem como que o término do prazo decadencial ocorreu em 01/01/2011
, todavia ao concluir o julgado reconheceu que não ocorreu a decadência do crédito tributário, apresentando contradição conforme se denota da própria tabela colacionada no acórdão,
in verbis
:

Infração

Fato Gerador

Constituição do crédito

Início prazo decadencial

Término prazo decadencial

50.0.0

03/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

04/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

05/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

06/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

07/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

08/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

09/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

10/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

50.0.0

11/2005

14/02/2011

01/01/2006

01/01/2011

Desse modo, se o término do prazo decadencial (01/01/2011) ocorreu anteriormente à constituição definitiva do crédito tributário (14/02/2011), deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário constante da CDA no 20128015.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a contradição apontada e, em efeitos infringentes, julgar improcedente o recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a decadência do crédito tributário constante da CDA no 20128015. Por derradeiro, majoro os honorários para 12%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, fazendo constar a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA RECONHECIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).” (...) (N.U 1024232-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021).

2. Se decorreu o lustro decadencial entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva dos créditos, de rigor o reconhecimento da decadência do direito.

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021